Tribunal: TJMT
Processo: 1010889-13.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010889-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS PONTES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 917.562.432-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICODE DROGAS – PRISÃO

EM FLAGRANTE

CONVERTIDA EM PREVENTIVA

– 1. ALEGADO EXCESSO

DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

– INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA

DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS
ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA

DO PRINCÍPIO

DA RAZOABILIDADE
–
2.
INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
3
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Além disso,
no caso destes autos,
em momento algum, foi demonstrada a desídia do Judiciário ou de pedidos protelatórios do Ministério Público com relação ao trâmite processual, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de
prazo.

2. Na espécie,
impõe-se registrar que a instrução processual já encerrou, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de excesso de prazo, nos termos as Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kaio Gabriel Pereira Gomes, em favor de
Luiz Carlos Pontes de Souza
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 4 de janeiro de 2023, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1000137-70.2023.8.11.0003 que, após oferecimento da denúncia,
redundou
na
A
ção
P
enal n.
1002283-84.2023.8.11.0003
.

Afirma
o
impetrante que
em 19 de janeiro de 2023, a autoridade denominada coatora
a
utorizou a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos eletrônicos apreendidos,

fixando o prazo de 30
(trinta)
dias para a entrega de relatório pela perícia
técnica, contudo, até a data
desta
impetração, o referido laudo não havia sido juntado
nos autos da
ação penal originária.

Informa que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo no cárcere cautelar por culpa exclusiva da acusação e da máquina pública, que não produziram as provas necessárias a tempo e modo devidos.

Sustenta que
“
ao que foi produzido em audiência de instrução, sem adentrar ao mérito ou antecipar sentença, que as condições atuais demonstraram que ainda não são suficientes as provas para amparar uma condenação pelo delito de
tráfico, vez que ainda

pende laudo pericial sobre objetos de vídeo, imagens e comunicação, sendo que por obvio apenas sete gramas de maconha e uma quantia em dinheiro sem outros elementos probatórios, não seria suficiente para tanto
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento
da prisão preventiva d
o
paciente
em razão do excesso de prazo
, com a expedição de alvará de soltura em favor del
e.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 168302182. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 168894652, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 170195685, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
, embora
o
impetrante alegue que
ele
está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal a que responde, é imperativo registrar que essa tese não merece acolhimento.

Com efeito,
na espécie,
é forçoso reconhecer que
houve
fatores externos não controláveis pelo juízo de
primeiro grau na tramitação do processo acima identificado
,
visto que estavam
pendentes
de cumprimento as
diligências
referentes ao
encaminhamento do laudo pericial das mídias relativas à quebra de sigilo de dados do aparelho celular apreendido
; bem como a
apresentação, por Aline Inácio Gonçalves
,
do
documento comprobatório da alegada locação do veículo Audi A5 (placa QBK-2701/MT)
,
isso significando dizer que

não
ficou
evidenciado o constrangimento
propalado na exordial, porquanto,
o
atraso para conclusão da instrução processual
est
á justificado.

Por outro lado
,
da
análise dos autos do processo originário no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça
,
se depreende
que
o prolongamento
da marcha processual

não
decorr
eu
de desídia do juízo de primeiro grau
tampouco
de pedidos protelatórios do Ministério Público,
circunstâncias
,
essas
,
que
, se existente
s
,
denota
ria
m

a falta
de razoabilidade na duração do processo,
capaz de
ensejar o deferimento da ordem em favor do paciente
, o que não ocorreu na hipótese
.

Ainda
sobre o tema
,
não se pode olvidar que
o excesso de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto
.

Aliás, no que diz respeito ao
assunto
, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça assentou que
“
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global
e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando ca
da caso e suas particularidades
” (R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 804.980/PE,
relatado pelo
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 16
.5.2023
e publicado no

DJe
de 23.5.
2023
)
.

Ademais disso,
conquanto
a defesa tenha levantado a tese de excesso de prazo para formação da culpa,
fazendo
referência
a não juntada do relatório final de extração de dados dos aparelhos eletrônicos,
em consulta feita pela assessoria deste magistrado
verificou-se que o referido relatório, embora tardiamente, foi
acostado

a
os autos
do processo

retrocitado

no dia
24 de maio de 2023

(
ID 118696732
).

A
inda nesse diapasão, deve ser registrado
que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em
6 de março de 2023;
foi determinada a
sua
notificação para apresentação de defesa prévia no
mesmo
dia
;
a defesa preliminar
foi apresentada no dia
27 de fevereiro de 2023; a denúncia foi recebida em 7 de março de 2023 e na mesma
data
foi designada audiência de instrução e julgamento
que
foi realizada
no 17
de abril do corrente ano.

Desse modo,
é forçoso reconhecer que
não está caracterizada desídia por parte do magistrado
que preside
o
processo
,
q
ue
ao que
tudo indica vem atuando com
presteza
no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais e do devido processo legal, não se constatando
, pois,
paralisação injustificada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021
e publicado no
DJe

de
28
.
06
.
2021)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E
MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N
.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do
Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
09
.
07
.
2021)

Destacamos

Mas se isso não bastasse
,
importa mencionar que a instrução criminal encontrou seu termo final, estando apenas no aguardo do oferecimento dos memoriais
finais do paciente
, atraindo assim as disposições do enunciado da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida
:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” [S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, T
erceira Seção
, julgado em 17
.
09
.
1992
e publicado no
DJ
de
24
.
09
.
1992, p. 16070].

Por derradeiro
, é
mister salientar
que apesar das diversas combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias; impondo-se registrar, outrossim, que, nesta data, o paciente encontra-se preso há pouco mais de
159 (cento e cinquenta e nove) dias
motivo pelo qual não se verifica excesso de prazo para a formação da sua culpa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Carlos Pontes de Souza
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023